Tribunal: TJES
Processo: 5006056-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Custas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006056-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILIONILIA DA SILVA GUALHANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que homologou o valor das custas processuais e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no percentual de 60%, em favor de escrivã de serventia não oficializada. O agravante sustenta a impossibilidade de recolhimento das custas em seu prejuízo, alegando confusão patrimonial, irregularidade na formação do pedido de cumprimento de sentença, necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos e aplicação do teto constitucional aos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de confusão patrimonial na obrigação do Estado ao pagamento das custas processuais; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) avaliar a liquidez do título executivo e a regularidade do procedimento de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e determina que o Estado do Espírito Santo deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em demandas tramitadas em serventias judiciais não oficializadas, afastando a alegação de confusão patrimonial, pois os valores devidos não retornam aos cofres públicos, mas integram o patrimônio do particular delegatário.

4. A necessidade de oficialização gradual das serventias judiciais não oficializadas não implica a inconstitucionalidade da exigência de pagamento das custas processuais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5. O processo tramitou por período relevante em serventia não oficializada, sendo proporcionalmente devida a verba correspondente, fixada em 60% do valor total, conforme analogia ao art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

6. Não se verifica ausência de liquidez do título executivo, uma vez que os cálculos apresentados foram devidamente homologados pelo juízo de origem, inexistindo impugnação específica capaz de infirmá-los.

7. O Tema 779 da Repercussão Geral do STF, que trata do teto constitucional para interinos de serventias extrajudiciais, não se aplica ao caso dos autos, que envolve escrivã de serventia judicial não oficializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado do Espírito Santo deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente em demanda tramitada em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A confusão patrimonial não se configura quando os valores das custas processuais são devidos a particular delegatário, e não ao próprio Estado.

3. A proporcionalidade da verba deve ser observada em relação ao período em que o feito tramitou em serventia não oficializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; CPC/2015, art. 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/10/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21/06/2016; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 8295611), com pedido de efeito suspensivo em face da decisão, proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos do processo de nº 0019066-07.2014.8.08.0024, resultou na homologação do valor contido na conta de custas, a fim de determinar a expedição de RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada.

Aduz o Estado agravante, em síntese, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais em prejuízo próprio, caracterizando confusão patrimonial, uma vez que a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recairiam sobre a mesma pessoa, no caso o Estado do Espírito Santo. Com isso, pugna pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 ante a violação às disposições constantes do artigo 31 do ADCT.

Prossegue alegando não ter havido regular formação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, de modo que o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de origem, sonegando-se do Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC.

Ainda reclama a necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os beneficiários legais. Também relembra a regra do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, que deve ser observado na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã, afirmando que o Tema de Repercussão Geral nº 779 se aplica inclusive a hipóteses de ocupação de serventias extrajudiciais, tais como no caso de substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada.

Por fim, aduz a carência de liquidez do título, devendo ser apurado o montante devido somente até a promulgação da Resolução nº 24/2016 editada pelo Tribunal de Justiça. Com isso reforça o pleito da concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de ocorrência de eventual sequestro de verbas públicas no caso de procedência da ordem de expedição de RPV.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 8295611), com pedido de efeito suspensivo em face da decisão, proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos do processo de nº 0019066-07.2014.8.08.0024, resultou na homologação do valor contido na conta de custas, a fim de determinar a expedição de RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada.

Aduz o Estado agravante, em síntese, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais em prejuízo próprio, caracterizando confusão patrimonial, uma vez que a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recairiam sobre a mesma pessoa, no caso o Estado do Espírito Santo. Com isso, pugna pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 ante a violação às disposições constantes do artigo 31 do ADCT.

Prossegue alegando não ter havido regular formação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, de modo que o ofício requisitório será expedido de ofício pelo Juízo de origem, sonegando-se do Estado do Espírito Santo o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC.

Ainda reclama a necessidade de manifestação sobre a destinação dos recursos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os beneficiários legais. Também relembra a regra do teto constitucional de remuneração dos servidores públicos, que deve ser observado na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã, afirmando que o Tema de Repercussão Geral nº 779 se aplica inclusive a hipóteses de ocupação de serventias extrajudiciais, tais como no caso de substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada.

Por fim, aduz a carência de liquidez do título, devendo ser apurado o montante devido somente até a promulgação da Resolução nº 24/2016 editada pelo Tribunal de Justiça. Com isso reforça o pleito da concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de ocorrência de eventual sequestro de verbas públicas no caso de procedência da ordem de expedição de RPV.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme constou na decisão ID 4350709, este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela
constitucionalidade e plena aplicabilidade
do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, restando evidente no inciso V e § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...]

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Portanto, tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor, como aqui alegado, não se revertendo aos cofres públicos o pagamento das custas, no percentual estabelecido na decisão objurgada, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, razão pela qual resta afastada a confusão patrimonial alegada, não havendo, na hipótese, de se falar em isenção, conforme precedentes deste Tribunal:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88. (TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, posto que este decorre do próprio texto da Lei.

Importante ressaltar que o feito de origem teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada, conforme se pode colher dos autos, razão pela qual acertado entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Também não verifico a alegada falta de liquidez do título, tratando-se de alegação genérica incapaz de infirmar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Ademais, quanto ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema de Repercussão Geral nº 779), tal analisou a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, não perpassando a discussão pelos escrivães de serventias não oficializadas.

Como se infere:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 3.
Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo.(AO 2637 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Assim, também não merece reparo a decisão quanto ao ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar